Tribunal: STF
Processo: Rcl 52542
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Wagner Pereira Cardoso e Outro(a/s), fundada no art. 103-A, §3º, da Constituição Federal, em razão de suposta inobservância das Súmulas 346 e 473/STF desta Suprema Corte pelo Distrito Federal.



    2. Os reclamantes afirmam que a presente reclamação tem o objetivo de pedir a este Colendo Supremo Tribunal Federal STF, que interfira em atos ilícitos do Distrito Federal que ferem as Súmulas 346 e 473 deste Colendo STF.



    3. Quanto ao contexto fático anotam que:



    Os Reclamantes são moradores da AC 404 e Conjunto S da QR 403, sendo dois deles, os dois primeiros, Wagner e Valdir, Quilombolas legítimos herdeiros de terras no Quinhão 23, conforme documentos juntos, e juntamente com os demais Reclamantes, são associados de uma Associação de Moradores da AC 404, e lutam contra fiscalizações indevidas e constantes, do Distrito Federal, através do órgão fiscalizador DF-Legal, que demoliu dezenas de casas no local, sob o argumento de serem construções sem alvará.



    Por isso a Associação de Moradores ajuizou uma Ação de Regularização de uma área na Quadra 404, incluindo o Conjunto S da Quadra QR 403, conforme mapa incluso. O Processo tramita na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal sob o nº 0700096-16.2021.8.07.0018, por entender que a regularização permitirá o registro em Cartório, e, consequentemente a obtenção de Alvarás de Construção, ficando tudo regular, evitando as demolições. Para o mesmo fim, alguns moradores ajuizaram ações de usucapião, entre eles, os Processos nº 0709316-38.2021.8.07.0018; 0709918-29.2021.8.07.0018; e 0701262- 49.2022.8.07.0018, todos com andamento normal. 



    As demolições, derrubadas de casas de moradores, estão suspensas até o próximo dia 31 deste mês de março de 2022, por decisão deste Colendo Supremo Tribunal Federal STF, na RECLAMAÇÃO 49.845, requerida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mas, com a aproximação da data de 31 de março de 2022, o Ministério Público apresentou um parecer na Ação de Regularização nº 0700096- 16.2021.8.07.0018, Vara do Meio Ambiente, documento junto, requerendo autorização para o Distrito Federal continuar as demolições na área que se pede seja regularizada, citando documentos apresentados pela TERRACAP como “proprietária” de parte do Quinhão 23, induzido a erro, naturalmente, pois a pseudo propriedade da TERRACAP diz respeito ao registro do loteamento da Cidade de Santa Maria, ato nulo de pleno direito, na parte que pertence aos Quilombolas e seus sucessores. Tanto que junta a esta peça uma Certidão de Registro de todo o Quinhão 23, e nela não consta a TERRACAP, e nenhum outro órgão público, mas somente proprietários particulares. E diante de tal parecer, o MM Juiz da Vara do Meio Ambiente já decidiu que a partir do dia 31 deste mês de março de 2022, deferirá a autorização para as demolições, conforme documento junto. 



    Consoante argumentam, o Distrito Federal teria que observar as Súmulas retro citadas como paradigmas desta Reclamação, e declarar a nulidade do ato de invasão, retificando o registro cartorial para restringir a planta da Cidade de Santa Maria DF à parte situada em terras públicas, considerando nulo o ato de invasão das terras de Quilombolas com a Cidade de Santa Maria DF, o que não foi feito, mas, ao contrário a TERRACAP, órgão do Distrito Federal, continua se declarando “dona” de parte do Quinhão 23, onde foi implantada parte da Cidade de Santa Maria DF, conforme induziu o Ministério Público a entender que seja verdade, não sendo, pois junta a esta peça a Certidão de Registro do Quinhão 23, onde só aparece como proprietários pessoas físicas e empresas, mas nenhum órgão público, muito menos a TERRACAP.



    4. Requerem a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão das demolições, e remoções de moradores da Quadra AC 404, e do Conjunto S da Quadra QR 403, em Santa Maria DF, conforme mapa incluso, até o trânsito em julgado de sentenças da ação de regularização e das ações de usucapião, já em andamento, e das que serão requeridas (…).



    5. Pugnam, por fim, seja julgada procedente a reclamação para tornar definitiva a declaração de suspensão de demolições e remoções na área a ser regularizada até o trânsito em julgado das decisões na Ação de Regularização e nas Ações de Usucapião. 



    6. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. Nesse contexto, a alegada afronta ao teor das Súmulas 346 e 473/STF - que não são dotadas de efeito vinculante - é insuscetível de exame na via estreita da reclamação (grifei): 



    “[...]. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 640/STF, NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 46517 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 45210 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PROVIMENTO. 1. Suposta violação à Súmula STF nº 729. A súmula despida de eficácia vinculante não é paradigma apto a dar ensejo ao conhecimento de reclamação constitucional. Precedentes. 2. Alegação de afronta ao julgado na ADC nº 4/DF. Falta de correspondência entre o paradigma e as decisões reclamadas. Conquanto tenha havido menção à vedação legal de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no feito originário (art. 1º da Lei nº 9.494/97), o pedido foi negado, pois não se vislumbrou, no caso concreto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. 3. Impossibilidade de uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 8214 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (Rcl 6531 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04). 3. Agravo desprovido” (Rcl 3284 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2009).



    3. Diante do exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022



     



Ministra Rosa Weber



Relatora